Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700070-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUCIO GUSMAO ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega a nulidade de sua citação no processo principal, n.o 0712833-86.2023.8.07.0016. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o cumprimento de sentença e, no mérito, a declaração de nulidade da citação. Preparo recolhido (ID 55068144 e 55068146). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão atacada (ID 55068147 - Pág. 100): “Compulsando os autos, verifica-se que a executada foi citada via Correios, conforme ID no 153667908. Por equívoco no cadastro do complemento do documento, constou que a diligência fora infrutífera; entretanto, não há qualquer indício no aviso de recebimento de que o documento fora recusado ou devolvido ao agente postal, de modo que presume-se recebida no endereço. O endereço diligenciado, nessa mesma linha, é o cadastrado pela devedora junto aos órgãos oficiais, e amplamente conhecido como o local de exercício de suas atividades. Cumpre mencionar que se cuida de um endereço vinculado ao Clube de Golfe de Brasília, o qual possui acesso restrito e controle por agente de portaria. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência". Assim, é irrelevante que a pessoa que firmou o documento não esteja relacionada como funcionário da empresa executada. (...) Por fim, na última intimação feita nos autos, ID no 176578930, a qual pretendia justamente intimar a parte devedora para cumprimento voluntário da obrigação, houve o contato telefônico do meirinho com a representante legal da empresa, a qual manifestou expressamente ter conhecimento acerca do litígio, aceitando a comunicação. Esse ponto afasta a alegação da executada de que desconhecia o processo. (...) Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação ofertada pela executada. Intime-se. Sem prejuízo, ao exequente para que traga aos autos planilha atualizada do débito, para análise do pedido de penhora eletrônica.” (Grifei). A nulidade de citação pode ser alegada em qualquer momento ou fase processual, caracterizando hipótese de vício transrescisório: “3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)” Embora a correspondência de citação esteja assinada por um recebedor, a certidão de AR Digital de ID 55068147 - Pág. 24 do processo principal consta como “AR Devolvido sem cumprimento. Motivo da devolução: 6 - DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO”. Em sede de cognição primária, não é possível afirmar que a Executada tenha efetivamente sido citada, sendo julgada à revelia. Restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível a continuidade do cumprimento de sentença. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, mediante o prosseguimento dos atos executórios. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para que não seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença até final julgamento do presente agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora